Tribunal: TCU
Processo: 019.232/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1819/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 146, § 2o, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de indeferir o pedido formulado pela sociedade empresarial Bitencourt Central dos Exames Brasília Ltda. de ser considerada como parte interessada neste processo, mas autorizando à aludida pessoa jurídica a obtenção de vista e cópia das peças não sigilosas dos autos após a prolação deste acórdão, além de encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasil de Comunicação S. A. e ao Representante, e de dar ciência da seguinte impropriedade à EBC, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.232/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bitencourt Central dos Exames de Brasília Ltda. (05.663.326/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S. A. - EBC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Correa Teles (41363/OAB-DF) e outros, representando Bitencourt Central dos Exames de Brasília Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Empresa Brasil de Comunicação S. A. sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 12/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a inabilitação indevida de licitante no pregão eletrônico, sob o argumento de ausência de comprovação do item k .5. b do Anexo I do edital, o que poderia ser sanada mediante diligência que não alterasse a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, caso o documento ausente se referisse a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua documentação de habilitação, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8o, inciso XII, alínea h , 17, inciso VI, e 47 do Decreto 10.024/2019, afrontou o interesse público e o formalismo moderado, e contraria a ampla jurisprudência deste Tribunal de Contas da União (Acórdãos 1.211/2021, 234/2021, 2.239/2018, todos do Plenário, entre outros).